Tribunal: TJSP
Processo: 1025060-60.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Negativação indevida. Dano moral que não precisa ser provado, pois decorre da própria inscrição desabonadora. Indenização que não comporta a redução pretendida pela ré.

Apelação não provida.